Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Prova. Multa. Erro material.
1 - Não se afasta a causa de aumento de emprego de arma branca quando as provas - declarações da vítima, da testemunha e confissão dos réus, além do auto de apreensão e apresentação e do laudo de exame de eficiência - demonstram que foi usada faca para intimidar a vítima durante o roubo.
2 – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime prisional será semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).
3 – Havendo erro material na sentença, quanto à pena de multa, procede a correção.
4 - Apelação provida em parte.